Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705982-50.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ANA MARIA NERY DE SA ASSIS, CARMELITA CIPRIANO NERY, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, VERONICA MARIA NERY DE SA CAVALCANTE RECORRIDOS: ANA MARIA NERY DE SA ASSIS, CARMELITA CIPRIANO NERY, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, VERONICA MARIA NERY DE SA CAVALCANTE, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se às orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.309.081 (Tema 1.142) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170). Considerando que as partes recorrentes alcançaram seus objetivos e que os recursos não tratam de outras questões, restam prejudicados os apelos constitucionais manejados por CARMELITA CIPRIANO NERY e OUTROS e pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO, em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADOS os recursos excepcionais de ID 30327358 e ID 30400165. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031